Tribunal: TJES
Processo: 0001728-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001728-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRACILEIA FERREIRA BELCAVELO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001728-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRACILEIA FERREIRA BELCAVELO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO DE APENAS 8 DIAS DE VIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1) Demonstrado que a paciente é primária, mãe de uma filha de apenas 8 dias de vida, revela-se a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da criança. 2) Entre a data dos supostos fatos e a decretação da prisão preventiva transcorreram 11 meses, o que demonstra a ausência de contemporaneidade. 3) Ordem concedida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001728-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GRACILEIA FERREIRA BELCAVELO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
GRACILEIA FERREIRA BELCAVELO COSTA
contra ato coator praticado pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que,

nos autos da ação penal nº 5002776-56.2024.8.08.0030 decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa, mediante cumprimento de mandado de prisão no Estado de São Paulo, sendo certo que possui uma filha de apenas 8 dias de vida (à época da impetração) que necessita de seus cuidados.

Aduz que requerida a concessão de prisão domiciliar perante o juízo processante, não houve análise do pleito.

Conforme destacado na decisão pretérita que concedeu a liminar pretendida, para a concessão da ordem em sede de
habeas corpus
, devem estar presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Somado a isso, diante da especificidade do requerimento formulado na presente ação constitucional, necessária a observância aos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

O Estatuto da Primeira Infância trouxe alterações legislativas visando a proteção integral à infância. O Supremo Tribunal Federal, tratou da questão durante o julgamento do HC coletivo 143.651/SP, e posteriormente a matéria foi complementada pela edição da Lei nº 13.769/2018.

Como resultado da interação desses instrumentos legislativos e judiciais, nosso ordenamento passou a possibilitar a substituição da prisão-pena ou preventiva pela domiciliar para mulheres que possuem filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, diante da aplicação dos seguintes dispositivos legais:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(...)

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B.
A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

O STF, quando do julgamento do HC coletivo 143.651/SP, estabeleceu os limites para aplicação dos dispositivos legais citados: “
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, (II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente” e (III) “não se trate de hipótese excepcionalíssima, devidamente fundamentada
” (STF, HC 143.641/SP).

Feitas as considerações sobre a matéria de direito aplicável, necessária a análise sobre as circunstâncias do fato para verificação da possibilidade de concessão da liminar.

Relata a exordial acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria que, na noite de 29 de maio de 2023, no interior da residência, situada a Rua Almeida Bom Jardim, n.11, Nova Esperança, Linhares/ES, a denunciada, em concurso com LAEVERTON CAMPOS DE CARVALHO FILHO (Falecido), com vontade livre e consciente, mediante objeto contundente, matou a vítima Adauto Ricardo, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico (fl.62 – ID 38818349).

Emerge aos autos, que a vítima tinha interesse em relacionar-se amorosamente com a denunciada, e em razão disso, permitia que a denunciada e LAEVERTON tivesse acesso a sua residência para fins de higiene pessoal e alimentação.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, a vítima ADAUTO discutiu com LAEVERTON (filho da denunciada), após ADAUTO afirmar que LAEVERTON havia subtraído uma botija de gás.

Ato contínuo, a denunciada GRACILEIA e LAEVERTON aproveitando-se que estavam no interior do imóvel da vítima, decidiram ceifar a vida da vítima, com emprego de objeto contundente, causando-lhe traumatismo craniano, saindo do local em seguida.

Depreende-se que ciente que a vítima estava no interior do imóvel sem vida, a denunciada procurou por Alessandra Ricardo (sobrinha da vítima), dois dias após os fatos, afirmando que dirigiu-se ao local, mas a vítima não atendia aos seus chamados e que sentiu forte odor na residência. Ato contínuo, a Policial Militar, ao adentrar no imóvel constatou o falecimento da vítima.

Vale mencionar, que a denunciada informou o “sumiço” da vítima com a finalidade de desvencilhar-se da suspeita de autoria do crime, bem como de desocupar a casa, retirando o cadáver, para lá ficar.

Ressalta-se que após os fatos, a sobrinha de Adauto buscou a botija de gás pertencente a vítima, em posse da denunciada.

Ficou evidenciado que a motivação do crime é fútil, repugnante, eis que relacionado a uma discussão banal.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi surpreendida no momento em que foi golpeada, estando a denunciada e LAEVERTON em superioridade numérica.”

Conforme se depreende dos elementos coligidos aos autos, verifico que os fatos narrados na denúncia apontam para a gravidade concreta do delito.

Contudo, observo também que entre a data dos supostos fatos e a decretação da prisão preventiva decorreram quase 11 meses, apontando para a ausência de contemporaneidade.

Somando-se a isso, as cópias da ação penal demonstram que a paciente é primária, não possuindo registros criminais.

Seguindo a fundamentação adotada em sede de análise de pedido de liminar, a questão pauta-se na tenra idade da filha da paciente que ao tempo da prisão contava com apenas 8 dias de vida.

Portanto, é possível verificar a presença dos requisitos aptos à concessão da liminar, devendo ser aplicado o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por fim, deve ser destacado que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da criança é presumida, sendo desnecessária a comprovação de que ela seria a única responsável pela filha menor.

Este egrégio Tribunal já decidiu no mesmo sentido em situações análogas:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP POSSIBILIDADE PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS PRIMÁRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS FUNDAMENTOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143641/SP SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR CONCOMITANTEMENTE AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ORDEM CONCEDIDA.
1. Em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 4. Na presente hipótese, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052914, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Diante de tais digressões,
CONCEDO A ORDEM, ratificando a liminar concedida, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por PRISÃO DOMICILIAR
.

Destaco mais uma vez que nada obsta que o MM. Juiz competente, se entender necessário, por fatos novos, revigore a prisão preventiva da paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.